Tribunal: TJSP
Processo: 1109652-57.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Elcio Trujillo
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
ILEGITIMIDADE PASSIVA - Não configuração - É responsabilidade da operadora do plano de saúde o cumprimento do artigo 31 da Lei no 9.656/98 - Preliminar afastada.

LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO - Não configuração - O ex-empregador é parte ilegítima para figurar no polo passivo da presente ação - Preliminar afastada.

PLANO DE SAÚDE - Benefício disponibilizado em decorrência de vínculo

Ementa:
ILEGITIMIDADE PASSIVA - Não configuração - É responsabilidade da operadora do plano de saúde o cumprimento do artigo 31 da Lei no 9.656/98 - Preliminar afastada.

LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO - Não configuração - O ex-empregador é parte ilegítima para figurar no polo passivo da presente ação - Preliminar afastada.

PLANO DE SAÚDE - Benefício disponibilizado em decorrência de vínculo empregatício - Controvérsia acerca das condições de custeio pelo beneficiário inativo - Em julgamento de recurso repetitivo, o Superior Tribunal de Justiça fixou a seguinte tese: "O art. 31 da lei n. 9.656/1998 impõe que ativos e inativos sejam inseridos em plano de saúde coletivo único, contendo as mesmas condições de cobertura assistencial e de prestação de serviço, o que inclui, para todo o universo de beneficiários, a igualdade de modelo de pagamento e de valor de contribuição, admitindo-se a diferenciação por faixa etária se for contratada para todos, cabendo ao inativo o custeio integral, cujo valor pode ser obtido com a soma de sua cota-parte com a parcela que, quanto aos ativos, é proporcionalmente suportada pelo empregador" - Incontroversa a inobservância desse dever no presente caso - Reconhecido o direito do autor à igualdade de modelo de pagamento e de valor de contribuição - Tendo em vista que os funcionários ativos pertencem a plano de saúde contratado na modalidade pós pagamento, certo é que a contraprestação do autor será variável, devendo a sentença ser reformada exclusivamente sob esse aspecto - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.